Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OBJEÇÃO AO TERMO INICIAL DAS DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento na suposta existência de erro material no acórdão que reformou sentença para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, com termo inicial fixado na data do LTCAT de 23/09/2021. Embargante sustenta que o termo inicial deveria coincidir com a data do Laudo Pericial Judicial (dezembro de 2024), por ter sido o fundamento da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material ou omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial das diferenças de adicional de insalubridade, considerando a argumentação do embargante de que o marco temporal deveria ser a data do laudo pericial judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata a presença de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. O acórdão explicitamente reconheceu o direito ao adicional com base no conjunto probatório, especialmente o LTCAT de 23/09/2021.
4. O voto condutor analisou o Laudo Judicial apenas como elemento complementar, tendo sido clara a vinculação da data inicial ao documento técnico elaborado no âmbito administrativo.
5. A insurgência revela inconformismo com o critério jurídico adotado, o que não se compatibiliza com os limites objetivos dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.
6. A invocação do PUIL 413/RS não evidencia vício no julgado, mas sim interpretação distinta quanto ao conceito de “laudo” hábil a produzir efeitos financeiros, sendo admissível que tal documento seja produzido na via administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A fixação do termo inicial das diferenças de adicional de insalubridade pode fundar-se em laudo técnico elaborado administrativamente, quando reconhecido como válido no conjunto probatório. 2. A insurgência contra o critério de fixação do marco inicial, dissociada dos vícios do art. 1.022 do CPC, não autoriza o manejo de embargos de declaração."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: N/H